Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703914-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, FAE - TECNOLOGIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, SEBASTIAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo n. 0011272-60.2016.8.07.0001, em que litiga com ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, FAE - TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de intimação do executado para esclarecer a ausência de registro na Junta Comercial do Distrito Federal. Em suas razões recursais o agravante formulou pedido de publicação exclusiva em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES; contudo, observo que o agravante possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, razão pela qual as citações e intimações deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de publicação exclusiva formulado pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Após, imediatamente, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 7 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator